Tribunal: TJBA
Processo: 8009909-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009909-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HERLEN MARCIO DOURADO ALVES FARIAS e outros

Advogado(s)
:
ALEX DE ALMEIDA MACEDO, MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS, HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, LORENA ARAUJO MIRANDA, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO MIRANDA, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA, ALEX DE ALMEIDA MACEDO, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA, MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDUTA IL
ÍCITA. COBRANÇA
MENSALIDADES ATÉ O PEDIDO
DE
CANCELAMENTO. IES QUE DEU CAUSA AO CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. NEGA
TIVAÇÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que determinou a resilição contratual, a devolução de valores pagos de forma simples, a exclusão de negativação indevida e o pagamento de indenização por danos morais. O autor pleiteia a majoração da indenização e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. O réu, por sua vez, sustenta a inexistência de ato ilícito, a validade das cobranças e a improcedência dos danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve conduta ilícita da ré ao cobrar mensalidades até a data de pedido de cancelamento do curso;

(ii) saber se é devida a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente;

(iii) saber se ficou configurado o dano moral e se o valor arbitrado deve ser majorado;

(iv) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços em razão de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. O cancelamento da matrícula foi motivado pela falta de informação da ré no momento da contratação, pois o autor iniciou as aulas em momento próximo a realização dos primeiros exames avaliativos, tornando inviável seu prosseguimento no curso. Assim, a conduta abusiva da ré não pode onerar o autor, que foi cobrado indevidamente pelas mensalidades de janeiro, fevereiro e março de 2024.

5. A devolução em dobro prescinde de comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS.

6. A negativação indevida do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo. O valor fixado na sentença em R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da teoria do desestímulo mitigada.

7. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido para determinar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: " O cancelamento da matrícula de curso de graduação, quando motivado pela falta de informação prévia ao con
sumidor, impossibilita a cobrança das mensalidades sob pena de violação do
dever de informação e a boa-fé objetiva. A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente
prescinde da comprovação de má-fé. A negativação indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a majoração da indenização com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, inciso III, 14 e 42, parágrafo único.

- Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

- TJ-BA, Apelação nº 0000938-13.2014.8.05.0091, Rel. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, 23/09/2015.

- TJ-BA, Apelação nº 0556379-95.2014.8.05.0001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, 27/02/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009909-14.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante HERLEN MARCIO DOURADO ALVES FARIAS e outros e como apelada ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PROVIMENTO ao recurso do autor
, nos termos do voto do relator.